Tribunal: TJPA
Processo: 0819764-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819764-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INÉRCIA DAS PARTES. ARQUIVAMENTO DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em Ação Civil Pública por improbidade administrativa, tendo em vista o reconhecimento da prescrição das sanções e a ausência de interesse recursal superveniente, em razão do arquivamento do feito, após manifestação do Ministério Público no sentido de não prosseguir com a demanda e ausência de manifestação do Município e das demais partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de impugnação à sentença de primeiro grau, somada à manifestação expressa do Ministério Público no sentido de não prosseguir na demanda, conduz à perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicada a apelação e, por consequência, o agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a perda superveniente do interesse processual diante da inércia das partes e da manifestação expressa do titular da ação quanto à ausência de interesse em seu prosseguimento, impõe-se o reconhecimento da inutilidade da análise do recurso.
4. O arquivamento do feito, somado ao trânsito em julgado da sentença, esvazia o objeto do recurso, tornando prejudicada a sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido
Tese de julgamento: 1. Configura perda superveniente de interesse recursal a inércia das partes em se insurgirem contra a sentença e o arquivamento definitivo da ação, após manifestação do Ministério Público pela não continuidade da demanda. 2. A inutilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado conduz à manutenção da decisão que não conheceu do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.018, § 1º, 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.089.836/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.12.2017; TJPA, AI nº 0800987-75.2019.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.11.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO ORIGINAL S/A, em face da decisão monocrática por mim proferida, em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante relata que foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Município de Santarém Novo para ver os réus responsabilizados pela prática de improbidade administrativa.

Todavia, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição em relação a aplicação de penalidade e determinou a intimação do Ministério Público para que prosseguisse com a ação para ressarcimento do dano.

Nesse condão, o Agravante defende que contra a referida decisão caberia interposição do recurso de Agravo de Instrumento, pois apesar do reconhecimento da prescrição, houve a determinação da intimação do Ministério Público para que se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

Assim, pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, para que seja conhecido e julgado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não ofertou contrarrazões (Id. 24684315).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Após detida análise dos autos, constata-se que o juízo de primeiro grau proferiu decisão reconhecendo a ocorrência de prescrição das sanções previstas no art. 12 da Lei n.º 8.429/92, por entender que o Ministério Público deveria ser intimado para adequar a ação para garantir eventual ressarcimento ao erário.

Nesse contexto, todas as partes foram devidamente intimadas, sendo que o Ministério Público declarou não ter interesse em prosseguir na demanda, e que eventual cobrança deveria ser realizada pelo próprio Município (Id. 52515412).

Contudo, o município, apesar de devidamente intimado da referida sentença, nada opôs, assim como as demais partes envolvidas na demanda. Sendo assim, o feito foi devidamente arquivado.

Destarte, não obstante o inconformismo da parte, verifica-se que houve perda superveniente do interesse, pois a demanda não teve mais continuidade.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL . ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por falta de manifestação da parte agravante acerca do interesse recursal, após intimação específica. Verificou-se que o processo de origem foi arquivado com trânsito em julgado, caracterizando a perda superveniente do interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno perdeu seu objeto em virtude do arquivamento definitivo do processo originário e consequente falta de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática, ao não conhecer do agravo de instrumento, fundamentou-se na ausência de manifestação da parte agravante quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, indicando a falta de interesse recursal .

4. Conforme a doutrina e jurisprudência, recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto em virtude de fatos supervenientes, gerando a falta de interesse recursal (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery).

5. No caso concreto, o arquivamento com trânsito em julgado do processo originário implica perda de objeto do agravo interno, pois inexiste mais qualquer efeito prático no julgamento do recurso, considerando a extinção do processo principal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1 . Perde o objeto o agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por ausência de manifestação da parte agravante, quando sobrevenha o trânsito em julgado e arquivamento do processo originário, caracterizando a falta superveniente de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 932, III, 1.018, § 1º, e 1 .021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 00811348320198190000, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, Oitava Câmara Cível, j . 29/06/2020; TJ-MG, AGT nº 10000210454054002, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 21/09/2021; TJ-CE, AGT nº 0217863-42 .2020.8.06.0001, Rel . Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 3ª Câmara Direito Privado, j. 08/09/2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009877520198140000 23205118, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

Destarte, entendo que inexistem fundamentos para reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, assim como inexistem motivos para o julgamento do mérito do presente Agravo Interno.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025